Tribunal: TJMT
Processo: 1032015-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032015-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), NEANY SANTOS DA SILVA - CPF: 010.160.151-43 (EMBARGANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (EMBARGADO), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME JOAQUIM GONCALVES - CPF: 055.824.318-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA MOSCHETTI GONCALVES - CPF: 055.824.588-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores. Impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos. Necessidade de comprovação da natureza alimentar
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Neany Santos da Silva contra decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Antonelle Guimarães Oliveira, reconheceu a impenhorabilidade de apenas R$ 8.472,00, negando o pedido para estendê-la até R$ 56.480,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a natureza alimentar dos valores bloqueados para fins de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais têm entendimento pacífico de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC só se aplica quando demonstrada a natureza alimentar da quantia bloqueada.

4. No caso concreto, a agravante não comprovou que o montante de R$ 56.480,00 tem origem alimentar ou salarial, sendo insuficiente a mera invocação genérica da norma legal.

5. Ademais, os valores constritos totalizam aproximadamente R$ 446.449,79, indicando que a agravante possui outras reservas monetárias, afastando a presunção de que o montante bloqueado seja sua única fonte de subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC depende de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, não bastando a mera invocação genérica da norma legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/08/2023; TJMT, RAC 1012674-10.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEANY SANTOS DA SILVA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1020672-03.2023.8.11.0041) ajuizada contra o agravante por ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA, deferiu em parte o pedido da executada para reconhecer a impenhorabilidade somente do valor de R$ 8.472,00, do montante bloqueado de 446.449,79 da conta da executada/agravante
(cf. Id. no 172311018 dos autos de origem).

A agravante sustenta a impenhorabilidade do montante de R$ 56.480,00, isto é, quarenta salários mínimos, conforme regramento do artigo 833, inciso X.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do montante de R$ 56.480,00 (cf. Id. no 251502188).

A decisão agravada inferiu o pedido de efeito suspensivo (Cf. Id. no 230781663).

O agravante interpôs recurso de embargos de declaração,
sustentando que a decisão embargada é omissa, pois
deixou de considerar o aditamento à inicial do agravo de instrumento, documento essencial para a exata compreensão da controvérsia apresentada
. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento
(Cf. Id. no 253917687).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 1

255587173 e 255587174).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração vinculado ao Id. no 253917687, interposto pela embargante contra a decisão que admitiu o recurso de Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 255587173 e 255587174), passo exame conjuntamente de ambos os recursos.

De início, a agravante/embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, pois
deixou de considerar o aditamento à inicial do agravo de instrumento, documento essencial para a exata compreensão da controvérsia apresentada.

É consabido que após a interposição do recurso de agravo de instrumento é vedada a emenda ou substituição da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais.

A propósito, é o entendimento da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. 1. Da decisão monocrática que julga agravo em recurso especial cabe agravo interno e não novo agravo em recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa." Precedentes. 3. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou subsequente pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”

Também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO PARA INDEFERIR A MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL QUE JÁ FOI LEILOADO. MANUTENÇÃO. NULIDADE LEILÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. EMENDA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se um grau de jurisdição. 2. Após a interposição do recurso é vedada a emenda da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5288033-31.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMENDA À PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECE-DENTES DO STJ. I. A denunciação à lide deve observar os prazos dispostos no art. 126 do CPC, que determina a denunciação pelo autor no momento da propositura da ação e pelo réu na apresentação da contestação. Não realizada a denunciação à lide em momento oportuno, a matéria encontra-se alcançada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC. II. A denunciação à lide sucessiva tem previsão no § 2o do art. 125 e deverá ser promovida apenas pelo denunciado. In casu, o aludido instituto não é cabível, porquanto não se presta a retificar denunciação à lide realizada anteriormente pelo réu. III. Após a interposição do recurso é vedada a emenda da petição que traz as razões da parte recorrente, em razão à preclusão consumativa que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais. Precedentes do STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO”. (TJ-GO - AI: 01888278820178090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2017)”

Quanto ao mérito, a
r. decisão agravada rejeitou a tese de impenhorabilidade por entender que “
tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor
”, de modo que, no caso, “
tanto o devedor Danilo quanto Neany tiveram valores consideráveis penhorados em contas distintas, o que demonstra que não se trata de única forma de reserva monetária desses, descaracterizando, portanto, a impenhorabilidade conferida.
”.

A insurgência recursal se pauta exclusivamente na defesa retórica da arguição de impenhorabilidade por incidência da regra do art. 833, X, do CPC.

Tanto na impugnação à penhora apresentada em Primeiro Grau quanto nas razões recursais, a executada/agravante se agarra à tese de “
o montante de R$56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) ou seja, quarenta salários mínimos vigentes, que são impenhoráveis, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça local, consoante entendimento estendido do artigo 833, inciso X do CPC/2015
”.

Deixou de observar a agravante, porém, que o entendimento majoritário hodierno da Corte Cidadã ressalva que para se configurar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil, é necessário que se demonstre a natureza alimentar/salarial do
quantum

bloqueado, o que, ao menos, parece não se verificar no presente caso
, ao passo que o valor total constrito se aproxima da marca de meio milhão de reais, e a agravante limita a sua fundamentação na tese de impenhorabilidade, sem comprovar a origem ou a finalidade do valor encontrado.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO, CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM PENHORA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, X DO CPC–AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrido não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.
(TJMT - RAC 1012674-10.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 08/08/2023 - DJE 14/08/2023) (
destaquei
).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados
, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. (TJMT - RAC 1000792-51.2023.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1a Câmara de Direito Privado – j. 06/06/2023 - DJE 07/06/2023) (
destaquei
).

À vista do exposto,
nego

provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025